Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0735362-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAURILIO ROSA DOS SANTOS, MIGUEL BARBOSA DA SILVA, NESTOR CASTRO MADEIRA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CARDOSO LEITE DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 32, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito